Tribunal: TJES
Processo: 0010044-76.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010044-76.2021.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO.
1) O Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado execução fiscal em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Precedentes.
2) Não havendo condenação pecuniária, sendo irrisório o proveito econômico e o valor da causa, deve a verba honorária ser fixada por equidade, na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.
3) Recurso de apelação conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da sentença que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, opostos em face da execução fiscal 0024248-81.2008.8.08.0024, ajuizada em desfavor de
HENRIQUE BORGES
, extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, por perda superveniente de interesse de agir, diante do fato de que o processo principal foi extinto por ilegitimidade passiva
ad causam
do executado.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega que, pelo princípio da causalidade, o apelado teria dado causa ao ajuizamento da ação ao não atualizar seu cadastro perante o Fisco e, portanto, deveria arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer que a condenação respeite os limites mínimos e máximos previstos no §3º do art. 85 do CPC.

Pois bem. Tem-se como incontroverso o falecimento da parte apelada em data anterior à constituição do crédito, o que atrai sua ilegitimidade passiva para integrar o polo passivo da execução fiscal.
Assim, o tema objeto de recurso restringe-se aos ônus de sucumbência, sendo relevante destacar, desde logo, que razão não assiste ao apelante. Explico.

A ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de alterar a sucumbência no caso concreto, notadamente quando o descumprimento de obrigação acessória pode implicar apenas em penalidade administrativa.
Outrossim, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer a obrigação do ente público de arcar com os ônus de sucumbência quando deu causa ao ajuizamento de execução fiscal em hipóteses como a dos autos, haja vista que o falecimento do executado foi anterior à propositura da ação. Senão, vejamos:

[...] 5.
Não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0018813-39.2002.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2023).

[...] 9.
O Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado ação em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Precedentes
. 10. A sentença impugnada fixou o percentual dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, aplicar-se-á o valor da causa, apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 05001968-16.2017.8.08.0024, Relator: RONALDO GONCALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2022).

[...] 1.
Considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, tenho que a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de lhe condenar aos ônus da sucumbência, não merece retoque
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 050140045100, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 08/03/2022)

Ato seguinte, quanto ao valor da verba honorária, vejamos como procedeu o magistrado sentenciante:

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, §8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível. A verba será destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública.

Dessa feita, não há que se falar em alteração do montante ou fixação com respeito aos limites previstos no §3º do art. 85 do CPC. Isso porque, não havendo condenação pecuniária, sendo irrisório o proveito econômico e o valor da causa, deve a verba honorária ser fixada por equidade, na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC. Senão, vejamos:

[...]
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.298.468; Proc. 2023/0045233-5; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 21/09/2023)

Por conseguinte, a utilização do parâmetro da equidade para fixação do valor devido à título de honorários sucumbenciais deve se dar apenas em situações excepcionais, como é o caso dos autos. Ora, em se tratando de demanda com valor da causa de R$ 2.788,29 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e
vinte e nove centavos), não há dúvidas de que os honorários fixados nos limites constantes no §3º do artigo 85 do CPC restariam em valor incompatível com o trabalho dispendido pelo causídio no feito.
Trata-se do mesmo motivo pelo qual o julgador de origem fez uso da equidade, nos seguintes termos:

Assim, em razão da causalidade que levou a Defensoria Pública a atuar em prol da parte executada e a propor esta demanda para exercitar seu direito de defesa, deverá arcar com os honorários advocatícios, que reputo razoáveis se arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), segundo a regra do § 8º do artigo 85 do CPC, atualizados monetariamente a partir desta data, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Esse valor não se mostra excessivo, tendo em vista o zeloso e eficiente trabalho desempenhado pelo Curador Especial do embargante. Também não pode ser considerado ínfimo, eis que não exigiu muito de seu tempo, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiência
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/09/2023 às 13:12:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47794525092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR